Tribunal: STJ
Processo: 1041073-49.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220124 - SP(2025/0225772-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOLARPRIME FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DE MELLO PARACÊNCIO - SP287913
RECORRIDO
: ALEXANDRE BUARQUE DE GUSMAO FILHO
RECORRIDO
: BUARQUE ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: LUCAS FERRO OLIVEIRA - CE041116
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E MULTA CONTRATUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DAS SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ E 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para afastar a multa contratual e a cláusula de não concorrência,
mantendo a rescisão por culpa recíproca.
2. A controvérsia refere-se a ação declaratória de rescisão contratual
cobrança,
c/c
com pedido de tutela de urgência para cessação de concorrência e aplicação de
multas por rescisão e por violação de cláusula de não concorrência, além de danos
materiais com fundamento nos arts. 207 a 210 da Lei n. 9.279/1996.
3. O Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato por culpa de ambas as partes,
confirmou a tutela até
condenou os réus à multa contratual de R$
14/9/2023,
76.000,00 e fixou sucumbência recíproca com honorários de 10%.
4. A Corte de origem afastou a multa contratual e a cláusula de não concorrência,
manteve a rescisão por culpa recíproca e redistribuiu despesas e honorários,
fixando 15% em favor dos patronos dos réus e 10% em favor dos patronos
da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação do
IX, da CF;
art. 93,
(ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489, §
1o, II e III, do CPC; (iii) saber se o acórdão violou os arts. 373, I, do CPC e 113,
421, 422 e 476 do CC ao reconhecer culpa recíproca sem provas e sem indicar
Documento eletrônico VDA56111423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e553008-ef3e-4838-b1f3-5deac1548516

cláusulas descumpridas; (iv) saber se há violação dos arts. 926 e 927 do CPC; e (v)
saber se está configurado dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Descabe ao STJ analisar ofensa ao
IX, da CF, por se tratar de matéria
art. 93,
constitucional, cuja apreciação compete ao STF.
7. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II e III, do CPC, pois o
Tribunal de origem enfrentou as questões de modo claro e fundamentado, inclusive
quanto à consolidação da culpa recíproca diante da ausência de insurgência.
8. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório quanto ao reconhecimento da culpa recíproca, à
distribuição do ônus da prova e ao cumprimento das cláusulas contratuais pelas
partes.
9. Incide na espécie a Súmula n. 282 do STF porque a alegada violação dos arts.
926 e 927 do CPC não foi debatida na origem, ausente o necessário
prequestionamento.
10. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
demonstração da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria
Tese de julgamento:
infraconstitucional não foi debatida na origem, ausente o necessário
prequestionamento. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à culpa recíproca, à distribuição
do ônus da prova e ao cumprimento das cláusulas contratuais pelas partes. 3. Não
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos
relevantes da controvérsia de forma clara e fundamentada. 4. A comprovação
do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração da similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, II e III, 926,
Dispositivos relevantes citados
927 e 1.029, § 1o; CC, arts. 113, 421, 422 e 476; CF,
IX;
art. 93,
Lei n. 9.279/1996,
arts. 207, 208, 209 e 210; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.061.592/SP,
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
16/12/2025;
AREsp n. 2.500.620/ES,
Turma, julgado em 17/11/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e553008-ef3e-4838-b1f3-5deac1548516

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e553008-ef3e-4838-b1f3-5deac1548516

RECURSO ESPECIAL No 2220124 - SP(2025/0225772-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOLARPRIME FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DE MELLO PARACÊNCIO - SP287913
RECORRIDO
: ALEXANDRE BUARQUE DE GUSMAO FILHO
RECORRIDO
: BUARQUE ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: LUCAS FERRO OLIVEIRA - CE041116
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E MULTA CONTRATUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DAS SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ E 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para afastar a multa contratual e a cláusula de não concorrência,
mantendo a rescisão por culpa recíproca.
2. A controvérsia refere-se a ação declaratória de rescisão contratual
cobrança,
c/c
com pedido de tutela de urgência para cessação de concorrência e aplicação de
multas por rescisão e por violação de cláusula de não concorrência, além de danos
materiais com fundamento nos arts. 207 a 210 da Lei n. 9.279/1996.
3. O Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato por culpa de ambas as partes,
confirmou a tutela até
condenou os réus à multa contratual de R$
14/9/2023,
76.000,00 e fixou sucumbência recíproca com honorários de 10%.
4. A Corte de origem afastou a multa contratual e a cláusula de não concorrência,
manteve a rescisão por culpa recíproca e redistribuiu despesas e honorários,
fixando 15% em favor dos patronos dos réus e 10% em favor dos patronos
da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação do
IX, da CF;
art. 93,
(ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489, §
1o, II e III, do CPC; (iii) saber se o acórdão violou os arts. 373, I, do CPC e 113,
421, 422 e 476 do CC ao reconhecer culpa recíproca sem provas e sem indicar
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

cláusulas descumpridas; (iv) saber se há violação dos arts. 926 e 927 do CPC; e (v)
saber se está configurado dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Descabe ao STJ analisar ofensa ao
IX, da CF, por se tratar de matéria
art. 93,
constitucional, cuja apreciação compete ao STF.
7. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II e III, do CPC, pois o
Tribunal de origem enfrentou as questões de modo claro e fundamentado, inclusive
quanto à consolidação da culpa recíproca diante da ausência de insurgência.
8. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório quanto ao reconhecimento da culpa recíproca, à
distribuição do ônus da prova e ao cumprimento das cláusulas contratuais pelas
partes.
9. Incide na espécie a Súmula n. 282 do STF porque a alegada violação dos arts.
926 e 927 do CPC não foi debatida na origem, ausente o necessário
prequestionamento.
10. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
demonstração da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria
Tese de julgamento:
infraconstitucional não foi debatida na origem, ausente o necessário
prequestionamento. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à culpa recíproca, à distribuição
do ônus da prova e ao cumprimento das cláusulas contratuais pelas partes. 3. Não
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos
relevantes da controvérsia de forma clara e fundamentada. 4. A comprovação
do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração da similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, II e III, 926,
Dispositivos relevantes citados
927 e 1.029, § 1o; CC, arts. 113, 421, 422 e 476; CF,
IX;
art. 93,
Lei n. 9.279/1996,
arts. 207, 208, 209 e 210; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.061.592/SP,
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
16/12/2025;
AREsp n. 2.500.620/ES,
Turma, julgado em 17/11/2025.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

Trata-se de recurso especial interposto por SOLARPRIME
FRANCHISING LTDA. com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
apelação cível nos autos de ação declaratória de rescisão contratual
cobrança.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 599):

APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
A
PRETENSÃO
INICIAL,
PARA
DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DE AMBAS AS
PARTES, E CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE MULTA
CONTRATUAL, E DETERMINAR OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DE NÃO
CONCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS FRANQUEADOS, QUANTO À
DETERMINAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA RECÍPROCA
DAS PARTES. DE MODO SUBSEQUENTE, NÃO HÁ COMO SE IMPUTAR
EXCLUSIVAMENTE AO RÉU MULTA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA
DOS DEVERES DO CONTRATO DE FRANQUIA, QUE TAMBÉM NÃO
FORAM OBSERVADOS PELA FRANQUEADORA. IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS, INCLUSIVE DE
DETERMINAÇÃO PARA QUE O EX-FRANQUEADO OBSERVE A
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO PARA QUE SEJA AFASTADA A
CONDENAÇÃO RELATIVA À MULTA CONTRATUAL E OBSERVÂNCIA
DA CLÁUSULA DE BARREIRA, MANTIDA RESCISÃO POR CULPA
RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
631):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS. 1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão. 2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão. 3- Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 93, IX, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido carece de
fundamentação apta, o que acarreta nulidade;
b) 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois a decisão não
enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão, usa fundamentos
genéricos e deixa de analisar especificamente as teses sobre não concorrência e
culpa, porquanto não indica quais condutas da franqueadora teriam gerado a
rescisão;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, visto que houve imputação de
culpa recíproca sem prova concreta, invertendo-se indevidamente o ônus
probatório;
d) 476 do Código Civil, porque se aplicou a exceptio non adimpleti
sem demonstrar inadimplemento da franqueadora, afastando-se
contractus
obrigações dos franqueados sem base fática idônea;
e) 421 e 422 do Código Civil, pois o afastamento da cláusula de não
concorrência afronta a autonomia privada e a boa-fé objetiva na execução do
contrato; e
f) 926 e 927 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
desrespeita a uniformidade e a observância de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça em matéria de franquia e cláusula de barreira.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao relativizar, sem base fática concreta, a cláusula de
não concorrência em contratos de franquia e ao afastar penalidades mesmo
reconhecendo violação contratual pelo franqueado, porém não indica, no recurso,
os números dos acórdãos paradigma.
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a rescisão
contratual por culpa exclusiva dos recorridos, se condenem os recorridos ao
pagamento de perdas e danos e se fixe a multa contratual pelo descumprimento da
cláusula de não concorrência, nos termos do contrato. Requer ainda que se afaste a
culpa recíproca e se restabeleçam as penalidades previstas contratualmente.
Contrarrazões às fls. 661-666.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de rescisão contratual c/c
cobrança em que a parte autora pleiteou tutela de urgência para obrigar os réus a
encerrar atividades concorrentes e a se abster da violação da cláusula de não
concorrência; no mérito, pediu multa de R$ 152.000,00 pela rescisão do contrato,
multa de R$ 152.000,00 pela inobservância da cláusula de não concorrência e
condenação a danos materiais, a serem apurados em liquidação, com fundamento
nos arts. 207 a 210 da Lei n. 9.279/1996.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
rescindiu o contrato por culpa de ambas as partes, confirmou a tutela de urgência
para impor aos réus a abstenção de concorrência até
condenou os réus
14/9/2023,
ao pagamento de multa contratual de R$ 76.000,00, com correção e juros e fixou
sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa,
divididos entre os patronos.
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a multa contratual e a
cláusula de não concorrência, mantendo a declaração de rescisão por culpa
recíproca; fixou a repartição das despesas (autora
e réus
) e honorários,
2/3
1/3
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

impondo à autora a remuneração dos patronos do réus em 15% sobre o valor da
causa atualizado e aos réus a remuneração dos patronos da autora em 10%.
II -
IX, da CF
Art. 93,
É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III - Negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, II e III, do CPC, visto que
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal recorrido foi expresso ao mencionar não ter havido
irresignação dos réus contra o reconhecimento, em primeiro grau de jurisdição,
da culpa contratual recíproca dos contratantes, apenas conferindo interpretação à
situação fática consolidada pela inexistência de recurso, conforme se verifica dos
seguintes trechos do acórdão (fls. 621-623):

A imposição de multa contratual e observância dos termos da cláusula 18a
referida somente poderia ocorrer se a culpa pela rescisão contratual fosse imputada
exclusivamente aos réus, não sendo essa a hipótese dos autos.
Ausente recurso da parte autora e não havendo insurgência dos réus contra a
rescisão contratual por culpa recíproca dos contratantes, não se poderia
responsabilizar exclusivamente esses apelantes pelas faltas contratuais, aplicando-se-
lhes a cláusula penal por descumprimento contratual e a cláusula de barreira.
[...]
Se ambos os contratantes deram ensejo ao rompimento contratual, seria
incongruente aplicar pena de multa e manutenção dos termos contratados apenas a
uma das partes.
IV) Portanto, o recurso dos réus deve ser provido, para que sejam afastadas as
condenações relativas à multa contratual aplicada e a vedação da concorrência no
mesmo segmento e área prevista na cláusula 18a, mantida, no mais, a r. sentença
quanto à declaração de rescisão contratual por culpa concorrente dos litigantes.

Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
IV - Ônus da prova, culpa recíproca e exceção do contrato não
cumprido
A parte recorrente aponta violação dos arts. 373, I, do CPC e 113, 421,
422 e 476 do CC, pois entende ter havido indevido reconhecimento da culpa
recíproca, diante da ausência de provas para tanto, além de não terem sido
indicadas as condições contratuais descumpridas.
O Tribunal local, a partir da análise contratual e das provas produzidas
no Juízo de primeiro grau e sem recurso quanto ao ponto pela ora recorrente,
entendeu que a culpa recíproca estava consolidada, alterando apenas as
consequências jurídicas aplicadas em primeiro grau de jurisdição.
Para modificar o entendimento adotado na origem, seria necessário
analisar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias presentes
nos autos, o que é inviável, conforme as Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou
comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito,
conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531). Cabe ao emitente, em
embargos à monitória, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor.
2. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que os
recorrentes não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a alegada
causa ilícita da cártula (agiotagem) ou a ilegitimidade ativa do recorrido, sendo a
emissão do cheque vinculada a parceria comercial lícita.
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

3. A revisão da apreciação de fatos e provas realizada pelo Tribunal de
origem não é permitida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro
AREsp n. 2.061.592/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025,
destaquei.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. DANO
MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a tese de culpa do comprador pelo atraso,
concluindo que a mora da construtora foi devidamente comprovada, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A expedição do "habite-se" não se confunde com a entrega das chaves,
sendo esta o marco final da mora da construtora, conforme entendimento
consolidado do STJ.
A análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido demandaria
reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado em circunstâncias
excepcionais, como o impacto financeiro significativo e a instabilidade emocional
causada ao comprador, o que transcende o mero inadimplemento contratual. A
revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório, também
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.500.620/ES,
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
25/11/2025,
V - Arts. 926 e 927 do CPC
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
VI - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54763953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: ac08e152-941b-4f43-840f-975d7c9e2c7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.220.124 / SP
Número Registro: 2025/0225772-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10410734920218260114 20420097420228260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLARPRIME FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DE MELLO PARACÊNCIO - SP287913
RECORRIDO
: ALEXANDRE BUARQUE DE GUSMAO FILHO
RECORRIDO
: BUARQUE ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: LUCAS FERRO OLIVEIRA - CE041116
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:10
Código de Controle do Documento: 26143bc9-b44a-4809-b340-16e6f73e458a